Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-17.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime por injúria, sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal. A recorrente sustenta a existência de indícios do dolo específico do querelado em ofendê-la e requer o recebimento da queixa-crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há justa causa para o recebimento da queixa-crime, com base na presença do dolo específico do querelado na prática do crime de injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de injúria exige a presença do dolo específico, ou seja, a intenção clara de ofender a dignidade ou o decoro da vítima, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Caso a queixa narre que palavras proferidas pelo querelado, ainda que reprováveis, tenham ocorrido em um contexto de ânimo alterado e reação explosiva, sem evidências de premeditação ou intento deliberado de injuriar a querelante, não há falar em recebimento da queixa-crime por ausência de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, QC 2/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 23.08.2023.